Tribunal: TJBA
Processo: 0002598-35.2015.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0002598-35.2015.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JEFFERSON DE JESUS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCIO LUIZ CARDOSO FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM FEITO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. TEMA REPETITIVO Nº 984 DO STJ. TABELA DA OAB COMO PARÂMETRO ORIENTATIVO. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Gandú, exclusivamente quanto ao capítulo que condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado para atuar em favor do acusado, arbitrados conforme o item 13.4 da Tabela de Honorários da OAB/BA, no valor atualizado de R$ 8.015,74. O recorrente sustenta nulidade da condenação, ao argumento de existência de Júri Itinerante da Defensoria Pública, impossibilidade de fixação de honorários em ação penal, inobservância do Tema Repetitivo nº 984 do STJ e excesso do valor arbitrado, postulando o afastamento ou a redução da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a existência do Júri Itinerante da Defensoria Pública impede a nomeação de defensor dativo no caso concreto; (ii) estabelecer se é possível a fixação de honorários advocatícios em favor de defensor dativo no âmbito de ação penal; (iii) determinar se a tabela de honorários da OAB possui caráter vinculante para o arbitramento judicial; e (iv) verificar se o valor fixado na sentença observa os critérios de proporcionalidade e adequação ao labor efetivamente desempenhado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação relativa à existência do Júri Itinerante da Defensoria Pública revela-se manifestamente impertinente, pois o processo originário versa sobre crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, sem qualquer relação com competência do Tribunal do Júri.

A insurgência fundada na suposta inobservância do Tema Repetitivo nº 984 do STJ não configura matéria preliminar, por não afetar a admissibilidade recursal nem traduzir nulidade processual, devendo ser examinada no mérito da apelação.

Os arts. 5º da Lei nº 1.060/50 e 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 autorizam a nomeação de defensor dativo e a correspondente fixação de honorários advocatícios quando inexistente assistência jurídica estatal disponível.

A nomeação do defensor dativo mostrou-se necessária diante da ausência de patrono constituído e da inexistência de defensor público apto a assumir a causa na comarca, circunstância que legitima a remuneração pelos serviços efetivamente prestados.

A fixação de honorários advocatícios em sentença penal não viola os princípios do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal, constituindo consectário da prestação jurisdicional e da garantia constitucional de assistência jurídica ao acusado hipossuficiente.

O Tema Repetitivo nº 984 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as tabelas de honorários da OAB não vinculam o magistrado, servindo apenas como parâmetro orientativo para arbitramento de remuneração justa e proporcional ao labor desenvolvido.

O valor fixado na sentença revela-se excessivo diante da baixa complexidade da causa, da ausência de dilação probatória relevante, da limitada atuação processual do defensor dativo e do fato de a absolvição não decorrer de atuação defensiva excepcional.

A redução da verba honorária para R$ 3.000,00 observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e adequação ao trabalho efetivamente desempenhado no feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A nomeação de defensor dativo e a fixação de honorários advocatícios são cabíveis em ação penal quando inexistente defensor público apto a atuar na comarca.

A fixação de honorários ao defensor dativo constitui consectário legítimo da prestação jurisdicional e não viola os princípios do contraditório e do devido processo legal.

As tabelas de honorários elaboradas pela OAB possuem caráter meramente orientativo e não vinculam o magistrado no arbitramento da verba honorária.

O arbitramento dos honorários do defensor dativo deve observar a complexidade da causa, a extensão da atuação profissional e a proporcionalidade entre o labor desempenhado e a remuneração fixada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 593, I; Lei nº 1.060/50, art. 5º; Lei nº 8.906/94, art. 22, §§ 1º e 2º; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 984; TJ-BA, ApCrim nº 8002661-26.2021.8.05.0271; TJ-BA, APL nº 0001773-64.2013.8.05.0049, Rel. Des. Lourival Almeida Trindade, j. 13.09.2016; TJ-MG, APR nº 10273060015073001, Rel. Des. Pedro Vergara, j. 03.11.2015; TJ-PR, APL nº 1380059-4, Rel. Des. Luís Carlos Xavier, j. 27.08.2015; TJ-BA, APL nº 0000469-10.2012.8.05.0261, Rel. Desa. Ivone Ribeiro Gonçalves Bessa Ramos, j. 21.09.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
0002598-35.2015.8.05.0082
, em que figuram, como Apelante, o Estado da Bahia e, como Apelado, o Defensor dativo Bel.
MARCIO LUIZ CARDOSO FERNANDES, ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DA
R PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
, nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Salvador, data do sistema.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR